Tribunal: TJMT
Processo: 1025504-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025504-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILTON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 037.778.011-19 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1025504-68.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1025504-68.2024.8.11.0001

Agravante:

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Agravado:
Nilton Francisco da Silva.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável. Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1025504-68.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1025504-68.2024.8.11.0001

Agravante:

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Agravado:
Nilton Francisco Da Silva.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento E Investimento.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id.

245475191) reconheceu a relação jurídica entre os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
247571154
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Nilton Francisco da Silva

e monocraticamente,
deu-lhe provimento,
reformando a sentença, para afastar a condenação em litigância de má-fé, bem como declarar a inexistência do débito discutido nos autos e fixar danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Agravo Interno (Id.

253123691):

requer a reforma da decisão para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id.
254559654):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1025504-68.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1025504-68.2024.8.11.0001

Agravante:

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Agravado:
Nilton Francisco da Silva.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Nilton Francisco da Silva
em
face
de
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravado teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de

R$ 125,28 (cento e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo com ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, ou pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e, considerando que a empresa agravante possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor agravado diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que o agravante deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

É nesse sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 10/02/2025